Tribunal: STJ
Processo: 0063997-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 984434 - SC (2025/0063997-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SERGIO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDERSON RODRIGUES - SC019221
IDO RODRIGUES NETO - SC022485
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
CORPUS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1f1a048-f13a-4c76-ba77-ff32e90e31b5

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 984434 - SC (2025/0063997-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SERGIO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDERSON RODRIGUES - SC019221
IDO RODRIGUES NETO - SC022485
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
CORPUS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por SERGIO BARBOSA ao acórdão da
Sexta Turma desta Corte.
Nas razões, a defesa do embargante aduz que o acórdão padece de
omissão e/ou contradição, pugnando pelo saneamento dos vícios ou correção do erro.
Insiste em que, nos processos de competência do Tribunal do Júri,
publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa
(fl. 111).
intimadas pessoalmente nesse momento
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
Documento eletrônico VDA47901364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:08
Código de Controle do Documento: 4e2102d7-3a85-40e8-8f2f-8fe2a73cf7cb

No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento de seu agravo regimental.
A parte insiste em tese acerca da qual já foi afirmado que não há evidência
de constrangimento ilegal. A propósito do tema, confira-se, novamente, o que disse a
Sexta Turma no AgRg no AREsp n. 2.269.905/PB, da relatoria do Ministro Rogerio
Schietti Cruz (DJe
).
23/5/2023
Não há falar em omissão nem contradição no julgado que expôs inclusive
que se mantêm hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida de descabimento
da impetração, ajuizada após a interposição de recursos especial e extraordinário na
origem e antes do respectivo juízo de admissibilidade, em que a defesa veio alegar
. Expôs
questão processual, que não diz respeito à liberdade de ir e vir do paciente
também que, se a questão é controvertida, inexiste ilegalidade manifesta a ser
reconhecida. O recurso adequado para eventual uniformização da jurisprudência é o
(fl. 102).
especial, o habeas corpus não se presta a tal papel
Vale lembrar que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum
parâmetro externo ao julgado embargado. Na espécie, as premissas e conclusões do
acórdão aqui atacado guardam perfeita coerência entre si.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47901364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/06/2025 19:33:08
Código de Controle do Documento: 4e2102d7-3a85-40e8-8f2f-8fe2a73cf7cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 984.434 / SC
Número Registro: 2025/0063997-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042269620118240041 42269620118240041
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON RODRIGUES
ADVOGADOS : ANDERSON RODRIGUES - SC019221
IDO RODRIGUES NETO - SC022485
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: SERGIO BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE LIMA
CORRÉU
: ANTÔNIO DE LIMA
CORRÉU
: THIAGO HOSVORT
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERGIO BARBOSA
ADVOGADOS
: ANDERSON RODRIGUES - SC019221
Documento eletrônico VDA49500469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: 68ad0a38-880d-4b13-ae81-eb68f23b8470

IDO RODRIGUES NETO - SC022485
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: 68ad0a38-880d-4b13-ae81-eb68f23b8470